Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DA SÍNDROME DE WEST. EPILEPSIA REFRATÁRIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. NULIDADE.
I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ.
II – A recusa pela ré de cobertura do fármaco prescrito ao autor, criança com dois anos e portador de epilepsia refratária, chamada de Síndrome de West, com base no Rol da ANS e no contrato, foi ilícita, porque contrariou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringiu o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à própria natureza do contrato.
III – Hipótese excepcional, que não se subsume ao julgamento do REsp 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 990), que trata da possibilidade de recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, pois é permitida a importação e a utilização do medicamento autorizado tanto pela Anvisa quanto pela Resolução no 2.113/14 do Conselho Federal de Medicina.
IV – Ao plano de saúde não cabe eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar o melhor tratamento ao paciente e segundo seu quadro clínico. Improcedente o pedido de substituição do fármaco prescrito por outro equivalente de fabricação nacional.
V - Apelação desprovida.